Tribunal: TCU
Processo: 011.515/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 966/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação ao Sr. José Fábio Porto Galvão (CPF XXX.270.762-XX), diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 1.183/2012 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão Ordinária de 16/5/2012 (Ata no 17/2012), sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Valor original da multa: R$ 5.000,00 e Data de origem da multa: 16/5/2012 Valores Recolhidos (em R$): Datas dos Recolhimentos: 1.651,15 abril de 2014 1.651,15 maio de 2014 1.651,15 junho de 2014 668,55 julho de 2014 1. Processo TC- Processo 011.515/2010-4 (AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alex Peres Mendes Ferreira (CPF XXX.658.527-XX), Emílio de Paula e Silva Abdu (CPF XXX.803.746-XX), Hideraldo Luiz Caron (CPF XXX.497.930-XX), Isaías Reis Pinheiro (CPF XXX.879.392-XX), José Fábio Porto Galvão (CPF XXX.270.762-XX), Luiz Antônio Pagot (CPF XXX.102.567-XX), Roosevelt Campos da Rocha (CPF XXX.318.602-XX) e Victor Abel Grostein (CPF XXX.600.538-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional. 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Andrea Vieira Andreis (OAB/DF 25.357) e Pablo Alves Padro, representando Hideraldo Luiz Caron. 1.8. Determinar que a SeinfraRodoviaAviação envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Sr. José Fábio Porto Galvão, para ciência.